Tribunal: TCU
Processo: 044.757/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Amanda Oliveira e Silva,José Maria de Oliveira Mota Junior contra o Acórdão 3.328/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Sr. José Maria de Oliveira Mota Júnior e Sra. Amanda Oliveira e Silva, contra o Acórdão 3328/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração; 9.2. negar provimento ao recurso interposto por Sr. José Maria de Oliveira Mota Júnior; 9.3. dar provimento ao recurso interposto por Sra. Amanda Oliveira e Silva e tornar insubsistentes os itens 9.3. e 9.4. do Acórdão 3328/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Amanda Oliveira e Silva, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.